Tribunal: TJDFT
Processo: 0749753-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749753-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARTINS LOHMANN, MARCIO ANDRE LOHMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a agravante a se manifestar a respeito do interesse recursal, tendo em vista a decisão proferida no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 200609 - MG (2023/0375153-4) pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, conforme certidão de ID. 193972215 (autos de origem). Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2024 11:20:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora